Tribunal: TJPA
Processo: 0854604-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854604-17.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NORTE HOTELARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA PRESCRITA. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulação de Protesto ajuizada por
Norte Hotelaria S/A

em face do Município de Belém
,
homologou o reconhecimento de prescrição do crédito tributário oriundo da CDA nº 1.417/2019 e julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, em favor da apelada;

III – Analisando o processo, constata-se que
o Município de Belém protestou indevidamente uma dívida tributária da empresa apelada oriunda de auto de infração que
se encontrava prescrito. Por conseguinte, encontra-se evidenciado o prejuízo na esfera moral sofrido pela recorrida por conta da incúria da Municipalidade;

IV - O
quantum
indenizatório, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

17
a 24
de junho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulação de Protesto ajuizada por
Norte Hotelaria S/A
em face do ora apelante
,
homologou o reconhecimento de prescrição do crédito tributário oriundo da CDA nº 1.417/2019 e julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, em favor da ora apelada.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre a somatória do valor da condenação e do proveito econômico obtido.

Na referida ação (
Num. 14773412 - Pág. 1/9), o patrono da apelada narrou que, no mês de agosto de 2019, a recorrida foi notificada pelo Tabelionato de Protesto II Ofício “Moura Palha” acerca da existência de título protestado, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1417/2019 do Município de Belém, no valor de R$10.714,17 (dez mil, setecentos e quatorze reais e dezessete centavos).

Salientou que a dívida tributária era oriunda de um auto de infração lavrado no ano de 2011, motivo pelo qual, estava prescrita.

Aduziu, em síntese, que o título protestado em desfavor da apelada se encontrava prescrito.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo declarada extinta por prescrição a dívida consubstanciada na CDA nº 1.417/2019, com a consequente baixa do protesto Protocolado sob o nº 754063 no Tabelionato de Protesto II Ofício “Moura Palha”, além da condenação do Município de Belém à indenização por danos morais.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida (Num. 14773447 - Pág. 1/5), julgando procedente a ação julgada pela apelada.

Nas razões recursais (
Num. 14773448 - Pág. 1/4
), a patrona do apelante
ressaltou que a Fazenda Municipal manipula mais de cinco mil processos de protesto mensalmente, sendo relativamente razoável uma amostra de erros inferior a 0,3%, como refletem os dados do cartório de protesto.

Aduziu que a proporcionalidade e a razoabilidade devem atuar no caso em espeque para permitir que a busca pela não judicialização realizada pelo Município de Belém não se torne algo oneroso e excessivo ao tesouro municipal, porquanto o fato reverte para toda a sociedade.

Pugnou, em resumo, pela redução do valor arbitrado à título de danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

A
apelada
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo interposto pelo Município de Belém (
Num. 14773451 - Pág. 1/4).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 15283023 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 17174931 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a minoração ou não do valor arbitrado pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulação de Protesto ajuizada por
Norte Hotelaria S/A

em face do Município de Belém
,
homologou o reconhecimento de prescrição do crédito tributário oriundo da CDA nº 1.417/2019 e julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, em favor da apelada.

Inicialmente, ressalto que
a indenização por danos morais não visa apenas reparar os desgastes e aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores materialmente inapreciáveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor que amenize tais danos. Visa também inibir que novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes.

O estabelecimento do
quantum
compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo à atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em
contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e com critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano e as condições pessoais de vida da vítima, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam o seguinte:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de

equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral

que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está

definitivamente pedindo o chamado
pretio doloris
, mas apenas que se lhe

propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral

é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se

materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação

material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias

da reparação civil.”
(Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª

ed. São Paulo: 2019, p. 134)

Sendo importante ressaltar que a
lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se

estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada

com base na extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador tal

ponderação, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil Brasileiro, que preceitua o seguinte,
in verbis:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Destarte, a fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

No caso dos autos, o Município de Belém protestou indevidamente uma dívida tributária da empresa apelada oriunda de um auto de infração que
se encontrava prescrito. Por conseguinte, encontra-se evidenciado, no caso, o prejuízo na esfera moral sofrido pela apelada por conta da incúria da Municipalidade.

Outrossim, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum

indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, R$ 7.000,00

(sete mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS. LANÇAMENTO DE DÉBITO DE ISS-PF. INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU. ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que nos autos da Ação de Repetição de Indébito Fiscal c/c Dano Moral, julga procedente o pedido para determinar a repetição de indébito tributário e condena ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em razão do protesto indevido;
2. Sendo indevido o valor cobrado e registrado no Cartório de Protesto, comprovado o interesse de agir da parte autora em demandar judicialmente; 3. Não restou comprovado nos autos inscrições pretéritas em cadastros de inadimplentes, que viesse a subsidiar a aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que é devido a indenização a título de dano moral, por registro em Cartório de Protesto; 4. Tem a administração pública o dever de diligenciar para evitar o envio do título para registro em Cartório de Protesto/ negativação, quando indevido o valor; responsabilidade civil que decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal;
5. Reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral, restou fixado o valor em R$10.000,00 (dez mil reais); valor que não comporta alteração, porquanto não desatendido, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade;
6. Devido honorário sucumbencial pelo Município, por se tratar de Ente Federativo diverso da Defensoria Pública (Estado). Precedentes deste Tribunal de Justiça; 7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Majorado os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835019-08.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. CONDUTA ILICITA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença a quo que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do débito consubstanciado na CDA descrita nos autos e condenou o município requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.
II- O § 6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. III- A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. IV- Quanto ao valor indenizatório, é latente que não obstante não haver a possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo causado pelo dissabor sofrido, o valor da condenação deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum, devendo ser sopesado a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo das partes e a participação da vítima.
V- No caso dos autos, considerando a gravidade do dano e o poder aquisitivo das partes, bem como a privação na captação de capital destinado a pessoa jurídica do ramo comercial, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo a quo se mostra adequado e razoável à finalidade indenizatória.
VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença a quo mantida. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868217-02.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)”

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2024